Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706619-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DJANIRA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 21.02.2024, a parte agravada apresentou petição (ID 187340920-processo referência) nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelo recorrente (0714535-61.2023.8.07.0018), requerendo a desistência da demanda. Tal fato processual, acaso acolhido pelo Juízo de origem, tornaria irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Assim, em atenção ao princípio da utilidade[1], intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o interesse em prosseguir com o julgamento do presente agravo de instrumento, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. [1] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. SENTENÇA. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. REQUERIDA. CONDENAÇÃO. CAUSALIDADE. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de exibição de documentos, extinta sem resolução de mérito ante a perda superveniente do objeto, dada a apresentação da documentação pleiteada pela requerida no curso do processo. 2. O interesse recursal se traduz na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado com a reforma da decisão recorrida. 3. Na hipótese dos autos, não há utilidade no acolhimento da apelação para o julgamento de procedência do pedido, pois a recorrida cumpriu espontaneamente com o pedido de exibição de documentos, nem na reforma da condenação em honorários, cujo pagamento foi imposto à recorrida em observância ao princípio da causalidade. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. [...] 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1820444 SE 2019/0170451-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)(grifos nosss) Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador